Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-20.2020.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação no 1000128-20.2020.8.11.0034
Apelante: Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis
Apelado: Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda. e outros
Trata-se de Apelação interposta por Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis, de sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III do CPC.
No bojo da Apelação, os apelantes formularam pedido incidental de tutela provisória de urgência, cuja liminar foi deferida para “determinar que o Juízo, na origem, reaprecie o pedido de recuperação judicial, afastado naturalmente, a exigência dos 02 anos”.
Diante de tal determinação, o processo retornou a origem para que o Juízo reapreciasse o pedido de recuperação judicial, sendo deferido o pedido de processamento aos autores, ora apelantes.
Após referido deferimento, os autos voltaram a este e. Tribunal, porquanto pendente de julgamento o recurso de Apelação.
Sucede que, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, há necessidade do prosseguimento do feito na origem, que encontra impedimento pelo fato dos autos se encontrarem neste e. Tribunal.
Diante disso, necessário se faz viabilizar o processamento da recuperação judicial em primeiro grau, sem prejuízo da tramitação do Recurso de Apelação.
À Secretaria para as providências necessárias.
Dê-se ciência ao Magistrado quanto à medida aqui determinada.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator